Tribunal: TJMT
Processo: 1003522-06.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003522-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (EMBARGANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (EMBARGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (EMBARGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003522-06.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

EMBARGADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRESENTAÇÃO POR AMBAS AS PARTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

PARÂMETROS PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES
– NEGADO PROVIMENTO AO ARESP 1727418-MT –
DECISUM
AGRAVADO CASSADO – POSTERIOR CONVERSÃO DO ARESP 1727418 EM RESP – ALTERAÇÃO ULTERIOR DO QUADRO FÁTICO – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RAI –
RECURSOS PROVIDOS
.

Se na data em que foi julgado o presente Agravo de Instrumento o STJ havia negado provimento ao ARESP 1727418/MT para manter o acórdão que reformou o
decisum
que autorizou a devolução dos grãos arrestados pela agravante quando a RJ estava suspensa por ordem judicial, a decisão recorrida, que estabeleceu os parâmetros para referida restituição, tinha de ser cassada.

Todavia, se posteriormente o Agravo Interno apresentado pelos recuperandos da decisão proferida no
ARESp foi provido “para
determinar a sua conversão em Recurso Especial, sem prejuízo de novo exame acerca de seu cabimento, a ser realizado no momento processual oportuno”,
impõe-se a anulação

do aresto ora embargado para que seja analisado o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003522-06.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

EMBARGADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1003522-06.2021.8.11.0000 para cassar a decisão recorrida ante o não provimento posterior do Recurso no ARESP 1727418-MT em que o STJ manteve o aresto proferido no Agravo de Instrumento n. 1017207-51.2019.8.11.0000
.

Alegam que após o julgamento dos Embargos de Declaração o ministro Luis Felipe Salomão, relator do Agravo em Recurso Especial n. 1727418-MT, proveu o Agravo Interno interposto da decisão que negou provimento ao ARESp, e determinou a sua conversão em Recurso Especial.

Assim, em virtude da alteração da situação fática, pedem o acolhimento dos Aclaratórios para que o mérito do Agravo de Instrumento seja analisado.

Manifestação da LDC no id n. 93679455 e dos recuperandos no id n. 93159466.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo

“
conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de prosseguir com o julgamento do AI nº 1003522-06.2021.8.11.0000 interposto pela embargante Louis Dreyfus Company Brasil S/A.”
(id n. 94970454).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003522-06.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

EMBARGADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A LDC ingressou com o Agravo de Instrumento n. 1003522-06.2021.8.11.0000 visando a reforma da decisão sobre o cálculo dos valores que deveria restituir aos recuperandos em cumprimento da ordem
judicial contida na TP 2799, relacionada ao ARESP 1727418/MT interposto do acórdão proferido por esta Câmara no RAI n. 1017207-51.2019.8.11.0000 que reformou o
decisum
que mandou restituir os produtos sequestrados no período em que a RJ estava suspensa.

O RAI 1003522-06.2021.8.11.0000 foi julgado em 09/06/2021 e naquela data a situação fática existente era o não provimento do ARESP 1727418/MT em 29/04/2021 e, por consequência, a manutenção do entendimento firmado no RAI n. 1017207-51.2019.8.11.0000.

Portanto, por efeito da decisão do STJ, a ora recorrida estaria cassada.

Todavia, depois o ministro Luis Felipe Salomão, relator do ARESp n. 1727418, deu provimento ao Agravo Interno dos recuperandos para “
determinar a sua conversão em Recurso Especial, sem prejuízo de novo exame acerca de seu cabimento, a ser realizado no momento processual oportuno
”. (DJe 15/06/2021).

Logo, à época em que o Agravo de Instrumento foi apreciado por esta Câmara observou-se fielmente a decisão até então vigente no ARESp 1727418, que foi ulteriormente alterada.

Diante desse novo quadro fático, impõe-se a anulação do aresto proferido no presente Agravo de Instrumento, para que se possa examinar o mérito.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para anular o acórdão do julgamento de 09/06/2021 a fim de que novo seja realizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021